Tribunal: STF
Processo: HC 76246
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-13
Data de publicação: 1998-02-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS.
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. Cód. Penal, artigos 213 e 224, a, CONSENTIMENTO
DA VÍTIMA e EXPERIÊNCIA SEXUAL DESTA: IRRELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL
FIRMADO POR APENAS UM PERITO OFICIAL. C.P.P., art. 159, redação da
Lei 8.862, de 28.03.94.
I. - O consentimento da  menor de quatorze anos para a
prática de relações sexuais e a experiência desta, não elidem a
presunção de violência prevista no art. 224, a, do Cód. Penal, para
a caracterização do crime de estupro. Cod. Penal, art. 213.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal: HC 74.700-PR, M. Corrêa, 2ª
T. "DJ" 09/05/97; RE 108.267-PR, Sanches, 1ª T., RTJ 130/802; HC
74.286-SC, Sanches, 1ª T., "DJ" 04/04/97; HC 74.580-SP, Galvão, "DJ"
07/03/97; HC 69.084-RJ,  Galvão, RTJ 141/203.
II. - Legitimidade constitucional da presunção de
violência inscrita no art. 224, a, do Cód. Penal: HC 74.983-RS,
Velloso, Plenário, "DJ" de 29.08.97.
III. - Validade do laudo pericial firmado por um único
perito oficial, dado que elaborado anteriormente à vigência da Lei
8862, de 28.03.94, que, dando nova redação ao art. 159 do C.P.P.,
estabeleceu que "os exames de corpo delito e as outras perícias
serão feitos por dois peritos oficiais."
IV. - H.C. indeferido.